Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora: a importância equivalente à correção monetária, no período de 11/05/2019 a novembro de 2019, incidente sobre a quantia de R$ 130.076,28 (cento e trinta mil, setenta e seis reais e vinte e oito centavos); e o valor de R$ 6.534,00 (seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais), somatório do auxílio-alimentação e auxílio-saúde durante os meses de licença-prêmio não usufruída.
3. A recorrente requer a reforma parcial da sentença, para a aplicação da correção monetária da licença prêmio em pecúnia desde a data da aposentadoria, ocorrida em 12/03/2019, até o pagamento da primeira parcela, em novembro de 2019.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 54966391), pugnando o réu/recorrido pela manutenção da sentença.
5. No caso, a servidora passou para a inatividade em 12/03/2019 (ID 54966207, pág. 51), todavia, somente em novembro de 2019 (oito meses após a publicação de sua aposentadoria no DODF) recebeu a primeira parcela equivalente ao valor das licenças-prêmios (ID 54966204, pág. 11).
6. É assente o entendimento do STJ e do TJDFT, no sentido que o termo inicial para a correção monetária do crédito decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: “Agravo regimental. Servidor público. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Data da aposentadoria. Agravo regimental não provido. 1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. (...).” STJ - AgRg no RMS: 37177 GO 2012/0036486-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 04/06/2013, DJe 10/06/2013. “[...]O termo inicial para a atualização é a data da aposentadoria, por corresponder à origem do débito, visto que, antes desse momento, não era possível a conversão em pecúnia da licença prêmio”. (Acórdão 1226499, 07064408120198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020).
7. Nesse contexto, a sentença merece parcial reparo, para que a correção monetária entre a data da aposentadoria e o pagamento da primeira parcela da licença-prêmio em pecúnia seja aplicada a partir da aposentadoria da recorrente (12/03/2019).
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a importância equivalente à correção monetária, incidente sobre a quantia de R$ 130.076,28 (cento e trinta mil, setenta e seis reais e vinte e oito centavos), a partir de 12/03/2019, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Custas recolhidas pela autora/recorrente (ID 54966388 e ID 54966389). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.